Tribunal: STF
Processo: HC 78108
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI. RECONHECIMENTO DA
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO AO SEU AFASTAMENTO. PENA-
BASE. REDUÇÃO CONCERNENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO DE UM TERÇO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
 Não cabe,  na via do habeas corpus, afastar-se a
qualificadora acolhida pelo Júri com base em dados probatórios, para
desclassificar o crime para homicídio simples.
Também não há o que modificar em relação à aplicação da
reprimenda, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal de doze
anos, reduzida de um terço pela tentativa, estando justificada a
adoção do índice mínimo de redução, em face do iter criminis.
Habeas corpus indeferido.